Tribunal: TJSP
Processo: 1004408-95.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de desconstituição de sentença proferida em ação de extinção de condomínio. Indeferimento da petição inicial. Irresignação do autor. Desacolhimento. Sentença de mérito com trânsito em julgado. Coisa julgada material. Via judicial eleita manifestamente inadequada. Precedentes do E. STJ e deste TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.